Tribunal: STF
Processo: Rcl 52989
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Barbosa Ferreira em face de decisão do 3º Juízo do Núcleo da Justiça 4.0 Permanente – Juizados Especiais da Fazenda Pública proferida nos Autos nº 5426451-63.2019.8.09.0051. A parte reclamante sustenta que, ao dar prosseguimento ao feito, proferindo sentença, o juízo reclamado teria afrontado decisão desta Corte, nos autos da ADI 4.103 (Rel. Min. Luiz Fux), pela qual se teria determinado o sobrestamento de todos os processos sobre a constitucionalidade dos arts. 165 e 277, § 3º, do Código do Trânsito Brasileiro.



      



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se, ainda, que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.



     



    3. No caso em exame, verifica-se que o processo de origem ficou suspenso, na verdade, com fundamento no art. 313, inc. V, a, e § 4º, do CPC, e não por força de decisão desta Corte. Passado 1 (um) ano, o juízo reclamado levantou o sobrestamento e proferiu sentença. 



    4. Ao contrário do alegado pelo reclamante, não há, nos autos da ADI 4.103, ordem de sobrestamento de todos os processos sobre a constitucionalidade dos arts. 165 e 277, § 3º, do CTB. Ademais, a despeito do reconhecimento da repercussão geral da controvérsia relativa à constitucionalidade do art. 165-A do CTB no RE 1.224.374 (Tema 1.079), ressalto que não foi determinada a suspensão dos julgamentos de processos em que se discute a matéria. Assim, o reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado, o que afasta o cabimento da reclamação. 



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



     



    Publique-se. 



     



           Brasília, 25 de abril de 2022. 



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator